Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-84.2023.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000828-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GESSICA DIAS MACHADO - CPF: 004.920.051-84 (APELANTE), JHONI TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 022.495.571-36 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JOSELINO JESUS DA SILVA - CPF: 667.534.651-20 (APELANTE), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RILDO COELHO MACHADO JUNIOR - CPF: 042.566.131-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FEITOSA ALMEIDA - CPF: 716.987.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.942.431-17 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 014.540.251-74 (VÍTIMA), MANOEL DE ASSIS JUNIOR - CPF: 303.886.038-79 (VÍTIMA), NEUSILIA MARIANO PEREIRA - CPF: 032.037.221-94 (VÍTIMA), SUINEY DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 630.430.171-53 (VÍTIMA), LINDOMAR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 771.734.731-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GESSICA DIAS MACHADO - CPF: 004.920.051-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – ALEGADA FALTA DE PROVAS, DOLO E VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PROVAS NAS DUAS FASES DO PROCESSO APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO CONFIRMANDO DEPOIMENTOS DADOS NA POLÍCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECONHECIMENTO DO DELITO DE ESTELIONATO (FATO 2) NA MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – RECEBIMENTO DA VANTAGEM

ILÍCIA – ELEMENTARES DO TIPO PREENCHIDAS – DELITO CONSUMADO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – PENA REDIMENSIONADA –REGIME INICIAL FECHADO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS QUE NÃO EXCEDE A OITO ANOS – RÉU REINCIDENTE – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar em absolvição dos crimes de estelionato e uso de documento falso por insuficiência de provas, ou falta de dolo, quando os elementos de convicção colhidos nos autos demonstram a autoria delitiva de forma suficiente a respaldar a denúncia e a manutenção da sentença condenatória.

O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém a vantagem econômica pretendida, o que ficou bem demonstrado no caso dos autos.

Devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ainda que o acusado tenha admitido a prática do delito apenas na fase inquisitorial, quando utilizado para fundamento da sentença condenatória.

A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que a pena aplicada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Jhoni Teixeira da Cruz
, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou nas penas dos artigos 171,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 71,
caput
, e art. 304 c/c preceito secundário do art. 297, por duas vezes, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, a uma pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 72 dias-multa, no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, requer a reforma da sentença condenatória postulando: 1) A absolvição dos crimes de estelionato e uso de documento falso, argumento ausência de provas, de dolo e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal; Alternativamente: 2) Que o delito do Fato 2 seja desclassificado para a modalidade tentada (art. 14, II do CP) por não ter ocorrida a sua consumação; 3) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência (Id. 172632324, PDF – pag. 722/736).

Em sede de contrarrazões a acusação pugna pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 172632326 – PDF – pags. 739/748).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior é pelo
não

provimento
do recurso defensivo (Id. 176082684 PDF – pags. 261/269).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A peça acusatória narra o seguinte contexto fático:

“1º FATO – ESTELIONATO

No dia 29 de dezembro de 2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados JHONI Teixeira da Cruz e GÉSSICA Dias Machado, consciente e voluntariamente, obtiveram, para si ou para outrem, de forma ilícita, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma motocicleta Honda Bros, placa RRS-2F79, ano 2022/2023, avaliada em aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em prejuízo da
vítima Neusilia Mariano Pereira,
induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante ardil.

2º FATO – ESTELIONATO

No dia 5 de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados JHONI Teixeira da Cruz e GÉSSICA Dias Machado, consciente e voluntariamente, obtiveram, para si ou para outrem, de forma ilícita, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em prejuízo do casal de
vítimas Manoel de Assis Júnior e Aparecida Vicente do Nascimento
, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante ardil.

3º FATO – USO DE DOCUMENTO FALSO

No dia 30 de dezembro de 2022, no Cartório do 2º Ofício, localizado na rua Fernando Corrêa da Costa, n. 388, bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a denunciada GÉSSICA Dias Machado fez uso de documento público falso, consistente no RG n. 211328-6, no qual consta a SSP-MT como órgão expedidor. O denunciado JHONI Teixeira da Cruz concorreu diretamente para prática do crime, na medida em que forneceu o documento falso para denunciada GÉSSICA Dias Machado utilizá-lo.

4º FATO – USO DE DOCUMENTO FALSO

No dia 5 de janeiro de 2023, a denunciada GÉSSICA Dias Machado novamente fez uso do supracitado documento público falso perante o Cartório do 2º Ofício desta cidade e comarca de Rondonópolis. De igual modo, o denunciado JHONI Teixeira da Cruz concorreu diretamente para prática do crime, na medida em que forneceu o documento falso para denunciada GÉSSICA Dias Machado utilizá-lo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Em 28 de dezembro de 2022, a vítima Neusilia Mariano Pereira visualizou um anúncio no Facebook acerca da venda de uma residência localizada no bairro João Antônio Fagundes. Interessada, entrou em contato com o vendedor, o denunciado JHONI, que, na oportunidade, identificava-se como Eduardo. Feita as tratativas, a vítima fechou o negócio com JHONI da seguinte maneira: Neusilia pagaria R$ 40.000,00 na casa e assumiria 66 parcelas de R$ 415,00; para alcançar o valor de R$ 40.000,00, efetuaria uma transferência de R$ 20.000,00 e entregaria uma motocicleta Honda Bros, ano 2022/2023, pelo mesmo valor.

JHONI, então, disse para vítima que o contrato de compra e venda constaria Joselino Jesus da Silva1 como vendedor, o qual alegou ser seu pai, pois a casa estava no nome dele.

Após intermédio de JHONI, em 29 de dezembro de 2022, a vítima Neusilia encontrou com Joselino na casa negociada e, em seguida, ambos foram até o cartório do Distrito da Vila Operária, onde foi elaborado o contrato e assinado pelos dois, com o respectivo reconhecimento de firma.

Com o contrato assinado, a vítima Neusilia alegou ter feito uma transferência bancária, via pix, de R$ 20.000,00 para Joselino, e, partir de então, também iniciou o trâmite para transferência da propriedade da motocicleta Honda Bros envolvida no negócio.

Para vítima, o indivíduo identificado como Joselino teria afirmado que a motocicleta teria que ser transferida para o nome de GÉSSICA, ora denunciada, quem alegou ser sua filha.

Em 30 de dezembro de 2022, a vítima foi ao encontro de GÉSSICA em um despachante, onde assinaram o recibo de transferência do veículo; na sequência, foram até o Cartório do 2º Ofício, para realizarem o reconhecimento de firma.

Ao realizarem o ato perante a serventia do cartório, a denunciada GÉSSICA apresentou uma carteira de identidade falsa, correspondente ao RG n. 211328-6/SSP-MT.

Realizado o trâmite cartorário, a vítima Neusilia entregou a motocicleta Honda Bros para a acusada GÉSSICA, que tomou posse do veículo e desapareceu.

Posteriormente, a vítima Neusilia foi até a sua suposta nova residência para realizar a limpeza do imóvel; ao lá chegar, iniciou a faxina junto com seu marido, quando foi surpreendida pelo senhor Suiney de Souza Oliveira, legítimo proprietário da residência.

Após questionar a vítima, Suiney disse para ela que ele era o proprietário da residência e apresentou a respectiva documentação. Ao testar suas chaves, Suiney verificou que todas as fechaduras do imóvel foram trocadas.

Nesse cenário, a vítima Neusilia se deu conta de que havia caído em um golpe e foi até a delegacia registrar a ocorrência. Neusilia também compareceu ao Cartório do 2º Ofício, onde o falso negócio envolvendo a motocicleta foi comunicado.

Em 5 de janeiro de 2023, os denunciados JHONI e GÉSSICA voltaram a agir, desta vez vitimando o casal Manoel de Assis Júnior e Aparecida Vicente do Nascimento.

Na sobredita data, Manoel de Assis tomou conhecimento de que um indivíduo chamado Eduardo (falso nome utilizado por JHONI) estava vendendo um terreno localizado no bairro Alfredo de Castro.

De posse do número de telefone, Manoel de Assis entrou em contato com o acusado JHONI, que falsamente se identificava como Eduardo, e iniciaram as tratativas acerca da venda do terreno.

A toque de caixa, acabaram fechando o negócio, ficando estabelecido o seguinte: o valor do terreno foi fixado em R$ 13.000,00, sendo que a vítima Aparecida Vicente, companheira de Manoel de Assis, pagaria R$ 2.000,00 no cartão de crédito e o restante seria repassado em dinheiro.

Ainda, o denunciado JHONI alegou para Manoel de Assis que seria elaborado um contrato de doação em nome da GÉSSICA, sob justificativa de que ela teria sido contemplada com o terreno pela prefeitura e, por esse motivo, não poderia vendê-lo.

Feito o acordo, JHONI pediu para o casal de vítimas encontrar

GÉSSICA no terreno negociado; ao lá chegarem, encontraram a acusada GÉSSICA e todos foram até o Cartório do 2º Ofício para formalizarem o contrato de doação.

No cartório, antes do registro do contrato de doação, GÉSSICA pediu que Aparecida Vicente passasse o cartão de crédito em uma maquineta; neste momento, foram realizadas duas operações de R$ 1.000,00.

Com o contrato assinado, GÉSSICA solicitou à serventia do Cartório do 2º Ofício o serviço de reconhecimento de firma e, no ato, apresentou sua falsa carteira de identidade (RG n. 211328-6/SSP-MT).

De imediato, os funcionários do cartório reconheceram GÉSSICA, uma vez que ela já tinha se identificado falsamente naquela serventia, por ocasião do golpe aplicado em Neusilia, e, com isso, acionaram a Polícia Civil. Rapidamente, policiais civis foram até o local e abordaram a denunciada GÉSSICA, bem como explicaram para o casal Manoel de Assis e Aparecida Vicente que o negócio que realizavam se tratava de um golpe. Para os policiais, GÉSSICA confirmou que a carteira de identidade que portava era falsa e que estava agindo a mando de JHONI, o qual aguardava a concretização do negócio do lado de fora do cartório.

Com a indicação de GÉSSICA, os policiais civis foram no encalço de JHONI e lograram êxito em capturá-lo no estacionamento de um mercado que ficava ao lado do cartório.

Presos, os acusados GÉSSICA e JHONI foram encaminhados para delegacia especializada em delitos patrimoniais, onde foram autuados em flagrante delito pela autoridade policial.

Interrogada em solo policial, a denunciada GÉSSICA confessou ter participado dos crimes, os quais, segundo ela, foram idealizados por JHONI. A denunciada GÉSSICA também disse que foi o acusado JHONI que lhe forneceu o falso documento de identidade e confessou tê-lo utilizado por duas vezes perante a serventia do Cartório do 2º Ofício por ocasião dos golpes aplicados.

Por sua vez, JHONI confessou perante a autoridade policial ter

participado do primeiro golpe, o qual foi aplicado contra o patrimônio da vítima Neusilia.

Disse que era o indivíduo que intermediou a negociação, identificando-se como Eduardo.

Todavia, alegou que o golpe foi projetado por Joselino Jesus da Silva e que agiu mancomunado com este.

Diante dos elementos de informação colhidos, vê-se que GÉSSICA e JHONI foram dois dos responsáveis por executarem os crimes de estelionato contra as vítimas Neusilia Mariano Pereira, Manoel de Assis Júnior e Aparecida Vicente do Nascimento, delitos que foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi.

Também restou claro que GÉSSICA, deliberadamente, utilizou, por duas vezes, documento público falso perante a serventia do Cartório do 2º Ofício, fatos tais que contou com a efetiva participação do denunciado JHONI, que foi o responsável pelo fornecimento do falso, o que demonstra o prévio ajuste de condutas entre os acusados.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos seguintes documentos: i) auto de prisão em flagrante delito (ID 107516621 – pág. 1); ii) boletim de ocorrência n. 2023.4496 (ID 107516622 - pág. 1/6); iii) boletim de ocorrência n. 2023.1859 (ID 107516623 – págs. 1/2); iv) termos de declarações (ID 107516624 – pág. 1, ID 107516626 – pág. 1, ID 107516627 – pág. 1, ID 107516630 – pág. 1, ID 107516631 – pág. 1 e ID 107516632 – pág. 1); v) termo de exibição e apreensão (ID 107516625 – pág. 1); vi) termos de interrogatório (ID 107516634 – pág. 1 e ID 107516637 – pág. 1); vii) termos de representação criminal (ID 107516639 - Pág. 1, ID 107516640 - Pág. 1, ID 107516991 - Pág. 1, ID 107516992 – pág. 1, ID 107516993 – pág. 1 e ID 107516994 – pág. 1); viii) documento autorização de transferência de veículo (ID 107517008 – pág.. 7); ix) contrato de doação fraudulento (ID 107517009 pág. 1); x) comprovante de pagamento (ID 107517010 – pág. 1); xi) documento de RG falso (ID 107517013 – págs. 1/2); xii) contrato de compra e venda fraudulento (ID 107517020 – pág. 1).”
(Id. 172632220).

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que segue:

Da absolvição dos crimes de estelionato e uso de documento falso – fatos 1, 2, 3 e 4

A defesa do apelante alega ausência de provas da autoria dos crimes contidos na denúncia, pugnando sua absolvição. Sustenta, em síntese, não comprovação do dolo na prática delitiva, violação ao artigo 155 do Estatuto Processual Penal, devendo ao caso ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Analisado o conjunto probatório, entendo que
razão não assiste
a defesa, estando os autos instruídos de provas suficientemente robustas a amparar a sentença condenatória. Veja-se:

Como observado na sentença de primeiro grau, a materialidade está comprovadas à exaustão, por meio do
“... boletins de ocorrências – ID’s 107516622 e 107516623, termo de exibição e apreensão – ID 107516625, termos de representação – ID’s 107516639, 107516640, 107516991, 107516992, 107516993 e 107516994, ficha de reconhecimento de firma – ID 107517002, declaração de doação de Géssica a Manoel – ID 107517009, documentos de identidade – ID’s 107517012 e 107517013, comprovante de pagamento – ID 107517018, contrato particular de compra e venda de imóvel – ID 107517020, laudo pericial atestando a falsidade documental – ID 108905244, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.”
(Id. 172632297 - pag. 662-PDF).

Quanto à
autoria
dos delitos, veja-se:

O acusado JHONI, na fase policial, devidamente acompanhado de advogado, confirmou a prática do delito (fato 1), declarando que não só sabia da irregularidade do imóvel como mudou seu nome para não ser descoberto:

“QUE está acompanhado de advogado constituído; QUE sua família tem conhecimento de sua prisão; QUE há cerca de 10 dias, encontrou seu colega JOSELINO DIAS DA SILVA em um bar; QUE conhece JOSELINO há cerca de 03 anos; QUE JOSELINO teve conhecimento que o interrogado estava desempregado e lhe ofereceu um serviço;
QUE JOSELINO pediu para o interrogado vender uma residência através de anúncio no FACEBOOK
, mas disse que o imóvel era irregular; QUE JOSELINO disse que se o interrogado conseguisse vender, seria recompensado com 10% do valor obtido;
QUE como o imóvel era irregular, o interrogado identificou-se como EDUARDO
; QUE JOSELINO lhe enviou a fotografia da residência alvo do crime, ocasião em o interrogado postou no FACEBOOK;
QUE uma mulher interessou-se pelo anúncio e entrou em contato com o interrogado, via WhatsApp; QUE o interrogado identificou-se como EDUARDO
; QUE JOSELINO tinha informado o valor do ágio da residência, ou seja, R$40.000,00; QUE começou as tratativas com a mulher; QUE a mulher aceitou o valor de R$40,000,00; QUE o interrogado informou a mulher que o imóvel estava no nome de JOSELINO e, a partir daquele momento, a efetivação do negócio seria tratado com o mesmo; QUE o interrogado agendou um encontro da mulher com JOSELINO no cartório da Vila Operária no dia 28, mas antes disse que o JOSELINO iria lhe mostrar a residência; QUE no dia 29.12.2022, JOSELINO ligou para o interrogado dizendo que o negócio havia se concretizado,
que a mulher lhe pagou R$20.000,00 e mais uma motocicleta,
e que lhe repassaria R$5.000,00 em espécie referente à comissão, agendando um encontro na Praça da Saudade ; QUE após o almoço, o interrogado alega que compareceu na praça da Saudade e recebeu o valor de JOSELINO; QUE alega não ter tido nenhum tipo de contato com a mulher, apenas intermediou a venda; QUE inclusive, alega, que o pagamento do imóvel foi efetivado na conta corrente de JOSELINO; QUE indagado o paradeiro da motocicleta, o interrogando afirma que a motocicleta estava com JOSELINO e desconhece o que este fez com o veículo...”
(trecho extraído da sentença – Id. 172632297 - pag. 663-PDF).

Na fase judicial, o acusado mudou sua versão dada na polícia. Embora tenha confirmado usa participação na “negociação” – fato 1 e 2 –

negou saber a origem ilícita do imóvel.

Destaco trecho da sentença, na parte que interessa:

“Já ao ser interrogado em Juízo, o réu Jhoni, negou a prática delitiva, porém, apresentou versão substancialmente divergente, oportunidade em que declarou em síntese que, não são verdadeiros os fatos; Que encontrou com um senhor, chamado José, e esta pessoa lhe indagou se trabalhava com corretagem de imóveis; Que respondeu que não, mas que se ele precisasse, poderia auxiliá-lo; Que ele enviou fotos e vídeos do imóvel e então anunciou no Facebook; Que apareceu a interessada e, nesse meio tempo, passou toda a negociação da casa pra ele, e os dois entraram em negociação; Que essa pessoa [José] lhe encontrou no bar;
Que o Sr. José disse que seriam dele, o imóvel e o terreno
; Que não foi ao local para vê-los, apenas encaminhou fotos; Que quando apareceram às propostas no Facebook, já encaminhava para ele; Que ficou combinado que ele passaria 5% do valor a título de corretagem; Que não tem o contato ou o endereço do Sr. José; Que recebeu cinco mil reais como comissão; Que o Sr. José lhe apresentou a Géssica como filha dele; Que Géssica não é sua prima e não possui nenhum vinculo com ela; Que não acompanhou a negociação no interior do cartório, pois não tinha necessidade e aproveitou para ir ao mercado, onde foi preso; Que sabia que o imóvel era irregular, isto é, que não poderia ser vendido, mas sim doado, contudo, não sabia que era ilegal.”
(Id. 172632297 - pag. 663/664-PDF).

Conquanto o acusado tenha mudado a versão dos fatos, negando o conhecimento do crime, merece informar que a vítima do primeiro fato,
Neusilia Mariano Preira
, ouvida na fase policial confirmou ter “caído no golpe” que é narrado pelo acusado:

“
Neusilia Mariano Pereira – fato 1,
que apesar de não ter sido ouvida em Juízo, ao ser inquirida pela Autoridade Policial (ID 107516632), declarou que: “QUE na data de 28.12.2022, visualizou um anúncio no FACEBOOK, onde alguém estava vendendo o ágio de uma residência localizada no Bairro João Antônio Fagundes II; QUE através do Messenger, entrou em contato com o suposto vendedor, identificado como EDUARDO, onde o perfil deste mostra um rapaz com idade entre 30 e 35 anos; QUE começaram as tratativas e, em princípio, EDUARDO ofereceu o ágio no valor de R$45.000,00; QUE como a declarante já tinha ido verificar in loco a residência, constatando diversas infiltrações, disse ao mesmo que por esse valor não tinha acordo; QUE EDUARDO ofereceu um desconto de R$5.000,00; QUE a declarante acabou aceitando o valor de R$40.000,00 pelo ágio e assumindo 66 parcelas no valor de R$415,00; QUE EDUARDO garantiu que redigiria contrato de compra e venda e, após quitação do imóvel, providenciaria a escritura definitiva, porém, EDUARDO alegou que imóvel estava no nome de seu pai, SR. JOSELINO JESUS DA SILVA, CPF 667.524.651-20, motivo pelo qual o contrato seria elaborado no nome deste como vendedor; QUE a declarante perguntou onde iriam se encontraram para começarem as negociações, mas EDUARDO sempre alegava que não podia, que estava na fazenda e que a mãe estava doente, mas que pediria a seu pai, JOSELINO para encontrar a declarante; QUE no dia 29.12.2022, encontrou som JOSELNO na residência negociada; QUE fecharam o acordo e se dirigiram até ao cartório da Vila Operária, onde foi elaborado o contrato, assinado e reconhecido firma por JOSELINO e a declarante; QUE ainda no cartório,
a declarante efetuou um pagamento via Pix no valor de R$20.000,00
na conta corrente de JOSELINO e o restante, ou seja, R$20.000,00, a declarante entregaria sua motocicleta HONDA BROS 160, Placa RRS-2F79, de cor preta, Ano 2022/2023; QUE JOSELINO disse para irem até a um despachante de confiança para efetuar a transferência de propriedade da motocicleta, mas que a transferência não poderia ser feita no nome de EDUARDO, visto que, este estava em processo de separação e não poderia constante seu nome na transação; QUE JOSELINO indicou o nome de sua filha GÉSSICA DIAS MACHADO para procedera a transferência; QUE GÉSSICA compareceu no despachante, onde assinaram o recibo de transferência; QUE entregou a motocicleta a GÉSSICA no dia 30.12.2022; QUE no mesmo dia 31.12.2022 foi até a residência com seu marido para limpar e fazer alguns reparos; QUE no dia 31.12.2022 viajou para a cidade de Tesouro; QUE no dia 01.01.2023 retornaram para Rondonópolis; QUE no dia 02.01.2023 compareceu na SANEAR para efetuar a ligação da água, sendo informada que poderia solicitar a ligação no site da prefeitura; QUE tentou, mas não conseguiu; QUE seu marido tentou acalmar a declarante e sugeriu irem até a residência para continuar a limpeza; QUE estavam terminando a limpeza na residência, quando compareceu um senhor por nome SUINEY DE SOUZA OLIVIERA, perguntando se haviam alugado a residência; QUE o esposo da declarante disse que haviam comprado a residência, instante em que SUINEY ficou alterado, pois aquela residência era de sua propriedade e apresentou a documentação atinente à propriedade do imóvel; QUE SUINEY foi testar as chaves nas fechaduras, porém, todas foram trocadas; QUE diante da situação, no dia 03.01.2022, compareceram na primeira delegacia de polícia e registraram a ocorrência, através do B.O 202.1859; QUE lhe é apresentada a fotografia de GÉSSICA DIAS MACHADO, onde a declarante a reconhece, com certeza, como sendo a mulher que compareceu no despachante, apresentando-se como filha do Sr. JOSELINO JESUS DA SILVA, onde a transferência de propriedade da motocicleta foi efetivada para GÉSSICA e esta recebeu a motocicleta;”

As demais provas colhidas na fase judicial confirmam não só confissão do réu dada na primeira fase da persecução penal, estando em consonância com a declaração da vítima Neusilia, quanto aos fatos 01, como também descortina a sua autoria nos delitos dos fatos 02.

Nesse ponto, destaco os depoimentos das vítimas do segundo fato,
Aparecida Vicente do Nascimento e Manoel de Assis Júnior
.
Verbis:

“
Vítima Aparecida Vicente do Nascimento – fato 2:
Que o Manoel Junior, seu namorado, queria um terreno, e a Géssica disse que tinha um e poderia doar ele, porém, ela queria o valor de R$ 2.000,00, para pagar as despesas com a manutenção do terreno, sendo que quando foram até o cartório para fazer um documento, descobriram que era estelionato; Que chegaram até a Géssica, em razão de um colega de trabalho do seu namorado; Que parece que o Junior, seu namorado, também conhecia o namorado do Géssica, mas quem foi lá mostrar o terreno foi a Géssica; Que segundo a Géssica, ela teria ganhado o terreno da Prefeitura e iria doar para o Júnior, sendo que ela disse que queria dois mil reais para cobrir os custos que já tinha gastado e, com o Júnior não tinha dinheiro, a depoente se prontificou a pagar o valor por meio de seu cartão de crédito; Que pagou o valor por meio do cartão de crédito; Que no momento da negociação, foi apenas a Géssica no local, o Jhoni não foi ao local e ela não falou nada a respeito dele; Que pagou o valor por meio de cartão de crédito em duas vezes de mil reais; Que o documento que ela iria fazer no cartório era de doação, mas não leu o documento, porque era ela e o Manoel Junior que estavam na mesa; Que a princípio, o documento informava que ela estava doando o terreno para o Manoel Júnior; Que o cartório onde fizeram isso, foi ao lado do Big Master e nessa hora que estavam no cartório, é que apareceu um policial e disse que era estelionato, e que eles já estavam investigando ela, mas não sabe como eles chegaram até aquele momento; Que conseguiu reaver o valor de dois mil reais, porque na delegacia, foi feito o estorno da maquininha; Que não viu o Jhoni, mas o policial disse que ele estava do lado de fora; Que pagou o valor diretamente a Géssica dentro do cartório, pois ela levou a máquina de cartão até o local.”
(Depoimento extraído da sentença – pag. 664-PDF).

“Vítima Manoel de Assis Júnior – fato 2:
Que quem lhe ofereceu o terreno foi seu amigo Tonho e ele disse que tinha um conhecido dele e que venderia; Que não se lembra do nome da pessoa que lhe ofereceu, sendo que era o Eduardo que disse que iria vender o terreno, pois ele teria ganhado o terreno da mãe dele; Que era para dar uma entrada de dois mil reais, sendo que quando estavam negociando a polícia chegou; Que conversou com esse Eduardo e ele falou com a namorada do depoente, dizendo que era a esposa ou namorada dele que iria mostrar o terreno; Que a negociação era de doação do terreno e a Géssica que pediu o valor de dois mil reais que era para pagar a manutenção do terreno; Que reitera que não conheceu pessoalmente o Eduardo e nem o Jhoni, apenas a Géssica.”
(Depoimento extraído da sentença – pag. 664-PDF).

Ainda quanto às práticas dos crimes de estelionato (fato 1 e 2) e uso de documento falso (fato 3 e 4), temos os depoimentos da policial civil
Eva Almeida Dos Santos
e do tabelião do cartório do 2º ofício
José Rildo Coelho Machado
, comprovando a participação da corré Géssica, que foi presa em flagrante.

Na ocasião ela não só confirmou que o documento falso foi feito pelo apelante, como declarou que ele (réu) estava aguardando no estacionamento de um supermercado próximo ao local, o que, de fato, ficou confirmado, verbis:

“
Testemunha Eva Almeida dos Santos – policial civil:
Que receberam uma ligação do funcionário do cartório informando que tinha uma pessoa tentando fazer o reconhecimento de uma assinatura e que o documento parecia ser falso,
sendo que dias anteriores, essa mesma pessoa teria ido ao cartório e também tinha feito o reconhecimento de uma assinatura e efetuado uma transação envolvendo um veículo
,
no caso, uma motocicleta
, onde a vítima tinha feito o B.O informando que era um estelionato, sendo assim, então
compareceram no local e abordaram essa pessoa, que era uma mulher
, sendo que ela no início disse que era verdadeiro e após a confrontarem,
ela falou que o documento tinha sido feito por seu primo Jhoni
em Cuiabá e
que ele teria feito o documento e pedido para ela o ajudar na negociação de imóveis
, sendo que ela disse que fez
isso por mais de uma vez
; Que no momento da prisão, a Géssica estava com um casal e teria recebido dois mil reais para fazer a doação de um imóvel, sendo que isso era mais um golpe que ela estaria aplicando;
Que Géssica disse que Jhoni estava aguardando ela no estacionamento do Big Master
, onde o Dr. Santiago, delegado de polícia e mais um policial,
conseguiram fazer a prisão dele
.”
(Depoimento extraído da sentença – pag. 665-PDF).

“
Testemunha José Rildo Coelho Machado – tabelião do Cartório do 2º Ofício:
Que a Géssica apresentou documento falso e passaram a monitorar ela; Que por meio do sistema que descobriram isso, pois viram que ela tinha ido ao cartório há pouco tempo e então aguardaram; Que assim que ela chegou novamente ao cartório, informaram a polícia e deram uma “enrolada” até a polícia chegar, sendo que na hora puderam perceber que ela estava ludibriando uma pessoa, já que estaria fazendo a doação de um imóvel que não era dela; Que a pessoa estava pagando, sendo que ela usava uma máquina de cartão para receber e estava portando o documento falso; Que
tinha sido procurado anteriormente por outra pessoa pedindo ajuda e dizendo que tinha caído em um golpe, pois teria feito um Pix de R$ 20.000,00 e teria transferido uma moto,
sendo que foi por conta dessa moto que a ré Géssica esteve no local e usava documento falso; Que se recorda que a vítima disse que estava negociando uma casa com um homem e ele teria indicado a mulher para quem ela teria entregue a moto; Que no dia que ocorreu a prisão da Géssica no cartório, ela estava acompanhada apenas do casal, que seria a segunda vítima;
Que quando fizeram a prisão dela, ela disse que tinha conseguido o RG com o seu primo
em Cuiabá e dentro da bolsa dela, tinha a máquina de cartão e tinham outros documentos, dentre eles, uma minuta de contrato da Caixa Econômica em branco;
Que a Géssica disse que tinha mais duas pessoas que estavam do lado do cartório, no estacionamento do Big Master
; Que a Géssica disse ainda que foi ao cartório a pedido de alguém, salvo engano um primo e era quem estava no carro aguardando ela,
sendo que a polícia conseguiu prender essa pessoa (réu Jhoni).
(Depoimento extraído da sentença – pag. 665-PDF).

Ainda, corroborando a confissão do réu na fase policial, bem como da ofendida Neusilia, temos o testemunho de
Suiney De Souza Oliveira
, dado perante o juízo, comprovando a prática do crime de estelionato (fato 1):

“Que no fim do ano foi até a sua casa para limpar e descobriu que tinham usado ela para um golpe, mas nesse momento, não achou ninguém no local; Que posteriormente retornou ao local, onde encontrou duas pessoas limpando a casa, cujo imóvel as fechaduras haviam sido trocadas, sendo assim, perguntou para eles se tinham alugado, e elas disseram que tinham comprado o ágio; Que nesse momento disse que a casa era do declarante e então eles apresentaram um contrato e descobriu que era falso; Que as pessoas que venderam a casa, o declarante não viu e não sabe quem foram.
(Depoimento extraído da sentença – pag. 665-PDF).

Ao final, a sentença atacada também fez constar o depoimento da corré Géssica Dias Machado, prestado na fase policial, confirmando a autoria dos crimes por parte do acusado JHONI, em conformidade com as provas colhidas nas duas fases da persecução penal:

“QUE deseja falar sobre sua participação no crime em tela; QUE a interrogada é conhecida e amiga do autuado JHONI TEIXEIRA DA CRUZ, o qual é esposo de sua cliente, KAROLINA; QUE em relação a pessoa de TIAGO FERREIRA DA SILVA, esta apenas o conhece de vista, ou seja, o mesmo já a deu carona algumas vezes a pedido do JHONI, tanto em um gol de cor branco, quanto numa motocicleta e em palio de cor preta; QUE hoje JHONI a levou no cartório, juntamente com JHONI; QUE JHONI sempre pediu sua conta do banco digital Nubank para receber dinheiro via Pix ou transferência, e sempre dava o valor de R$100,00 (cem reais) para esta; QUE na semana passa JHONI entrou contato com a interrogada e pediu para mesma fazer um contrato de transferência de uma motocicleta no cartório 2º Oficio , situado ao lado do mercado Big Master, em seu nome; QUE a interrogado foi ao despachante e fez a intenção de venda e compra da motocicleta e logo em seguida ao cartório, aonde estava a vitima Sra. NEUSILIA MARIANO PEREIRA, que assinou o recebi de transferência no cartório em nome desta; QUE a interrogada pegou a referida motocicleta com a documentação e deixou na casa do JHONI TEIXEIRA DA CRUZ; QUE a interrogada não ganhou nada com esta transação; QUE na data de hoje a JHONI perguntou pra esta interrogada se a mesma podia mostrar um terreno para pessoa de Cida, terreno situado no bairro Alfredo de Castro; QUE a interrogada por volta das 11:00 se dirigiu até ao referido bairro e encontrou a vitima já no local,(terreno); QUE a interrogada conversou com a vitima Cida, a qual falou que iria comprar o terreno pelo valor de R$13.000,00 e o restante seria parcelado; QUE por volta das 14:00 horas JHONI e pediu pra ir no cartório do 2º Oficio, e fazer o contrato de "doação" do terreno para vitima APARECIDA VICENTE DO NASCIMENTO; QUE JHONI disse a vitima que o terreno era dele, mas como foi doação da prefeitura não poderia ser vendido e sim doado, razão pelo qual seria o contrato de doação; QUE no cartório a vitima passou o valor de R$2.000,00 no maquininha e o restante passaria em dinheiro para esta interrogada ou para JHONI, que estava aguardando do lado de fora do cartório; QUE o JHONI juntamente com TIAGO a levaram até ao cartório; QUE a interrogada já estava assinado o contrato quando foi abordada pelos policiais desta Especializadas; QUE até aquele momento a interrogada não sabia quanto ia ganhar com sua participação; QUE a interrogada não tinha certeza era golpe ou não o que JHONI estava fazendo; QUE o RG falsa apreendido em nome e dados da interrogada, foi lhe passado pelo autuado JHONI TEIXEIRA DA CRUZ; QUE JHONI lhe conseguiu este RG na cidade de Cuiabá, pois o original da interrogada estava rasgado e a mesma não conseguia pegar o ônibus para retornar a esta cidade de Rondonópolis; QUE interrogada utilizou este RG no contrato de venda e compra da motocicleta da vitima NEUSILIA MARIANO PEREIRA, BO n. 2023.1859, e o usaria hoje no contrato de doação do terreno; QUE o contrato que esta em seu nome como vendedora e comprador ANTONIO LOPES DE JESUS, foi encaminhado para seu WhatsApp por JHONI na data de hoje para esta olhar; QUE JHONI lhe falaria sobre o referido contrato no cartório; QUE a interrogada nunca financiou nenhum terreno na caixa, mas tem o contrato de aquisição de um terreno, o qual foi apreendido em sua mochila; QUE JHONI ja mandou para interrogada outros contratos pelo WhatsApp, mas esta nunca deu andamento nestes contratos, e o JHONI também nunca especificava para que era; QUE em relação a porção de maconha apreendido em poder desta era pra uso pessoal; QUE as substancias de cor branca encontradas em três saquinhos na sua mochilas são dipirona e paracetamol;”
(Depoimento extraído da sentença – pag. 667-PDF).

Diante das provas colhidas nas duas fases da persecução penal, inviável falar em absolvição dos crimes de estelionato e do uso de documento falso, consoante se extrai dos trechos das declarações supracitado.

No presente caso, não há falar em insuficiência de provas ou ausência de dolo, uma vez que, a intenção de praticar os crimes está evidenciada nos autos; ainda que o réu tenha tentado se eximir da culpa na esfera judicial, dando outra versão sobre os fatos.

Neste sentido, a fim de evitar repetições desnecessárias, adoto os fundamentos lançados na sentença,
verbis:

“...a prova contida nos autos, aponta de forma clara e precisa, que o acusado Jhoni, participou ativamente da prática de todos os crimes descritos na exordial, pois reafirmo que: primeiro: ao ser interrogado em sede inquisitorial, na presença de seu advogado, o réu Jhoni admitiu a intermediação na venda da casa, afirmando que anunciou ela no Facebook, onde se identificou como Eduardo, em razão do imóvel ser irregular, bem como, afirmou que recebeu uma quantia em dinheiro, referente à comissão da venda e, em Juízo, ele apresentou versão substancialmente divergente, ao afirmar que realmente intermediou a venda, porém, na ocasião asseverou que participou da venda dos dois imóveis, no caso, a casa e o terreno, bem como, afirmou que sabia que o imóvel era irregular, isto é, que não poderia ser vendido, mas não sabia que era ilegal o ato; segundo: a corré Géssica ao ser interrogada em sede inquisitorial, confessou a prática de ambos os delitos e delatou o réu Jhoni, afirmando que fez tudo a mando dele, o qual, inclusive, foi quem lhe passou o RG falso, utilizados nas duas oportunidades no cartório, bem como, asseverou que era comum o réu Jhoni lhe pedir a conta bancaria emprestada, para que recebesse dinheiro via Pix ou transferência bancária e, apesar da citada corré não ter sido ouvida em Juízo, denota-se que as suas declarações foram ratificadas em Juízo, pela testemunha Eva, policial civil, a qual asseverou que a Géssica lhe relatou que o documento falso tinha sido feito por seu primo Jhoni em Cuiabá e que ele teria feito o documento e pedido para ela o ajudar na negociação de imóveis, sendo que ela disse que fez isso por mais de uma vez, fato idêntico relatado pela testemunha José Rildo, tabelião do Cartório do 2º Ofício, o qual afirmou que a Géssica esteve no cartório em outra oportunidade anterior, por conta da transferência de uma motocicleta, ocasião em que ela usou documento falso, bem como afirmou também que, no momento da prisão, a Géssica revelou que havia praticado o crime a pedido de outra pessoa, a qual ela se referia como primo e que estaria a aguardando no carro fora do cartório, cujo indivíduo foi preso pelos policiais no estacionamento do mercado, no caso, o réu Jhoni e, terceiro: apesar do réu Jhoni tentar transparecer em sua autodefesa, que agiu de boa-fé, ao argumento de que apenas teria prestado serviço de corretagem, e, embora soubesse que os imóveis eram irregulares, não sabia que isso era ilegal, a meu ver, não merece acolhida, pois denota que o réu não possui habilitação para tal desiderato, uma vez que não possui registro no CRECI, além do mais, intermediou a venda a pedido de pessoa que sequer tinha amizade, bem como, afirmou não ter o contato ou o endereço de tal indivíduo e, principalmente, utilizou de nome falso na rede social, visando assim, evitar ser descoberto, demonstrando de forma indene de dúvidas, seu total conhecimento acerca da sua conduta ilícita”
(Sentença – pag. 668-PDF).

Certo é que as provas colhidas na fase judicial estão em conformidade com os elementos de prova obtidos na polícia e corroboram com a denúncia acusatória quanto aos crimes de estelionato e uso de documento falso.

No que assenta à tese defensiva, de violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, c
abe asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.

O que o art. 155 do Estatuto Processual Penal veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

A propósito, o julgador ampara seu convencimento à luz do princípio do livre convencimento motivado, que confere ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.

E conforme a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quanto às provas, item VII:
“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente

garantia do direito das partes e do interesse social.”

Nesse sentido:

“Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(STF -
HC
104669 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 26.10.2010, Primeira Turma).

Portanto, indiscutível que o apelante não só participou da narrativa delituosa, como também dela obteve lucro sendo, portanto autor dos crimes a ele imputado na denúncia.

Do reconhecimento da tentativa do crime de estelionato (Fato 2)

A defesa, subsidiariamente, visa o reconhecimento da forma tentada do delito de estelionato previsto no segundo fato, sob o argumento de que
“...é necessário esclarecer que o réu foi denunciado por 04 fatos, sendo que o segundo fato, que seria a prática do estelionato no dia 05 de janeiro de 2023, não chegou a se consumar, tendo em vista que não houve obtenção da vantagem ilícita”

O pedido não merece guarida.

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, portanto, o bem jurídico tutelado.

Partindo dessa premissa, e volvendo-se ao caso concreto, é dos autos que no momento em que o crime foi descoberto a vítima já havia realizado a transação com seu cartão de crédito e, portanto, sofrido o prejuízo. Veja-se:

“Que pagou o valor por meio do cartão de crédito; Que no momento da negociação, foi apenas a Géssica no local, o Jhoni não foi ao local e ela não falou nada a respeito dele; Que pagou o valor por meio de cartão de crédito em duas vezes de mil reais; Que o documento que ela iria fazer no cartório era de doação, mas não leu o documento, porque era ela e o Manoel Junior que estavam na mesa; Que a princípio, o documento informava que ela estava doando o terreno para o Manoel Júnior”.

Sem delongas, na hipótese, todas as elementares do tipo foram preenchidas, ficando consumado o crime de estelionato.

Do reconhecimento da confissão espontânea

Na sequência, a defesa requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, destacando que o réu
“... Não negou a sua participação nos fatos relativos aos crimes de estelionato (fatos 01 e 02). Com efeito, é o de se reconhecer o instituto da confissão parcial...”

Neste ponto,
o pleito defensivo merece guarida.

Embora o réu tenha mudado sua versão em juízo, a sentença fez referência à confissão extrajudicial para fundamentar a sentença condenatória. Do mesmo modo considerou o interrogatório na fase judicial, em que o acusado confessou parcialmente os fatos.

A propósito, a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, consolidou que:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”

Assim, acolho o pleito defensivo para reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Passo a reestruturação das penas:

Do crime de estelionato

Na primeira fase, mantenho os maus antecedentes e as consequências do crime negativadas na sentença, permanecendo a pena-base em 2

anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, conservando a agravante da reincidência aplicada na sentença, pois
“já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de nº 0008114-88.2016.8.11.0064”
(Sentença – pag. 673-PDF), ao passo que promovo a
compensação
entre elas por não haver qualquer excepcionalidade que impeça o desconto integral, assim, mantenho a pena intermediária em
2 anos de reclusão.

Do crime continuado

Igualmente, mantenho o reconhecimento do crime continuado (fato 1 e 2), nos termos da sentença, bem como a fração de 1/6, ficando a pena em
2 anos e 4 meses de reclusão
, e 12 dias multa, que torno definitiva.

Do crime de uso de documento falso

Na primeira fase, igualmente, mantenho a pena-base aplicada na sentença, qual seja, 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e conservo agravante da reincidência, ao passo que promovo a compensação entre elas fixando a pena intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Do crime continuado

Mantenho o reconhecimento do crime continuado, nos termos da sentença, bem como a fração de 1/6, ficando a pena em
2 anos e 11 meses de reclusão
, e 18 dias multa, que torno definitiva.

Do concurso material de crimes

Conservo, do mesmo modo, o reconhecimento do concurso material entre os crimes de estelionato e uso de documento falso (art. 69, do CP), totalizando a pena do réu Jhoni Teixeira da Cruz em
5 anos e 3 meses de

reclusão
, e 30 dias-multa.

Diante da pena aplicada e a reincidência, mantenho o regime inicial fechado ao réu, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensar com a agravante da reincidência, redimensionando a pena final para
5 anos e 3 meses de

reclusão
, e 30 dias-multa, mantendo o regime fechado por se tratar de réu reincidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023